Tribunal: STF
Processo: HC 128792
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Segundo o art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva mediante a invocação de expressões genéricas, desvinculadas da base empírica. Precedentes. 



    3. Ordem concedida.